Tribunal: TJSP
Processo: 2194863-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Recuperação Judicial. Impugnação de crédito. Credor de cessão fiduciária de direitos creditórios. Garantia regularmente constituída. Contrato anterior à distribuição da recuperação judicial, com registro no Cartório de Títulos e Documentos do domicílio das devedoras e descrição do crédito cedido. Decisão recorrida, ademais, que cuidou de declarar como extraconcursal apenas o crédito até o limite

Ementa:
Recuperação Judicial. Impugnação de crédito. Credor de cessão fiduciária de direitos creditórios. Garantia regularmente constituída. Contrato anterior à distribuição da recuperação judicial, com registro no Cartório de Títulos e Documentos do domicílio das devedoras e descrição do crédito cedido. Decisão recorrida, ademais, que cuidou de declarar como extraconcursal apenas o crédito até o limite da cessão fiduciária existente (42% da dívida). Decisão correta, que bem observou a regra do § 3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005.

Recurso desprovido.